Tribunal: TJES
Processo: 5019689-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019689-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: ANDERSON DEL PUPPO PEREIRA DOS SANTOS 05192761751

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E FÁTICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. PROVA DIABÓLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de saneamento que reconheceu a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte agravada em demanda decorrente de contrato de prestação de serviços de telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as normas consumeristas incidem na relação entre microempreendedor individual e concessionária de telefonia sob a ótica da teoria finalista mitigada; (ii) determinar se a inversão do ônus da prova mostra-se cabível diante da dificuldade de produção de prova negativa pela parte consumidora e da facilidade de acesso aos registros pela fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada para aplicar o diploma consumerista a pessoas jurídicas ou profissionais que demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

2. O Agravado, microempreendedor individual e proprietário de salão de beleza, ocupa posição de nítida disparidade frente à Agravante, circunstância que atrai a aplicação das normas protetivas ante a vulnerabilidade fática e técnica.

3. O inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança das alegações.

4. O § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil autoriza a distribuição dinâmica do ônus probatório quando presente maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, detentora exclusiva de registros sistêmicos e gravações.

5. A exigência de prova negativa quanto à inexistência de anuência para renovação de cláusula de fidelidade caracteriza prova diabólica pela excessiva dificuldade de produção pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao microempreendedor individual que demonstre vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor, nos moldes da teoria finalista mitigada.

2. Mostra-se cabível a inversão do ônus da prova quando a produção de prova negativa pelo consumidor configurar prova diabólica e a fornecedora detiver maior facilidade de acesso aos registros sistêmicos de contratação.

Dispositivos relevantes citados: inciso XXXII do art. 5º da Constituição Federal; arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor; inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor; § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Teoria Finalista Mitigada; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002984-72.2020.8.08.0000, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. (id 17046437) pugnando pela reforma da decisão saneadora (id 81161541) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais”, rejeitou a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Agravado.

Em suas razões recursais (id 17046437), a Agravante sustenta, em síntese, que (i) a legislação consumerista é inaplicável ao caso, uma vez que o Agravado, na condição de pessoa jurídica, contratou os serviços de telefonia e internet como insumo para sua atividade empresarial, não se enquadrando no conceito de destinatário final; (ii) a inversão do ônus da prova carece de amparo legal ante a ausência de comprovação de hipossuficiência técnica ou vulnerabilidade do recorrido; (iii) a prova da regularidade da contratação e da legitimidade da multa rescisória seria estritamente documental e acessível à parte adversa; (iv) a decisão agravada seria genérica ao fundamentar o deferimento de tal direito básico do consumidor.

Contrarrazões pelo Agravado pugnando pelo desprovimento do recurso (id 17468048), sob o argumento de que, na qualidade de microempreendedor individual proprietário de um salão de beleza, possui evidente vulnerabilidade técnica e econômica frente à concessionária recorrente.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019689-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: ANDERSON DEL PUPPO PEREIRA DOS SANTOS 05192761751

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, ao sanear o feito, reconheceu a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte Agravada.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que a legislação de regência estabelece, no artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal, a defesa do consumidor como um dever do Estado e um direito fundamental.

Na esteira desse preceito, os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor definem os polos da relação de consumo, tendo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidado a chamada "teoria finalista mitigada" para admitir a aplicação do diploma consumerista às pessoas jurídicas ou profissionais que, embora utilizem o serviço para fomento de sua atividade, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

No caso vertente, extrai-se que o Agravado é microempreendedor individual (MEI) e atua como proprietário de um salão de beleza, figurando em nítida disparidade frente à Agravante, que é uma das maiores concessionárias de telecomunicações do país, o que atrai a incidência das normas protetivas ante a vulnerabilidade fática e técnica do contratante.

Sobre o tema, importa destacar o entendimento já manifestado por esta Corte de Justiça em situação análoga:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LEGITIMIDADE ATIVA DE PESSOA FÍSICA NA DEFESA DE INTERESSES COMO EMPRESÁRIA INDIVIDUAL (MEI) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVANTE HIPOSSUFICIENTE TÉCNICA, ECONÔMICA E FINANCEIRAMENTE – NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE CONSUMO – RECURSO PROVIDO. 1. O microempreendedor individual (MEI) é a pessoa física que reveste sua atividade comercial de legalidade perante o mercado, com contornos de pessoa jurídica, mas que permanece atuando em nome próprio e sob sua responsabilidade pessoal e patrimonial, sendo indiferente litigar como pessoa física ou em nome da sociedade empresária, razão pela qual é aceita a legitimidade ativa da pessoa física para defender os seus interesses como empresário individual. Precedentes . 2. A jurisprudência mais atual do c. STJ tem adotado a teoria finalista mitigada para fim de aferição da qualidade de consumidor, o que permite que, mesmo que o negócio jurídico tenha como finalidade fomentar a atividade empresarial (ou seja, sua utilização como insumo), admite-se como consumidor aquele que demonstrar situação de hipossuficiência jurídica, econômica, técnica ou fática. Precedentes . 3. No caso, a agravante é empresária individual e adquiriu junto à agravada, empresa destinada à fabricação de cosméticos, diversos produtos da linha de cosméticos para revender em sua atividade autônoma de cabelereira. Hipossuficiência técnica, jurídica e econômica identificada na espécie. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso e afastada a claúsula de eleição de foro que dificulta a defesa da agravante, retornando os autos para a Comarca de São Mateus . 4. Recurso provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002984-72.2020.8.08.0000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 2ª Câmara Cível)

Superada a questão da aplicabilidade da lei consumerista, observa-se que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, revela-se imperativa diante da hipossuficiência técnica do autor.

A Agravante detém com exclusividade os registros sistêmicos, gravações e logs de contratação necessários para comprovar a suposta anuência do consumidor com a renovação da cláusula de fidelidade, fato este que é negado pelo Agravado.

É inequívoco que a fornecedora possui maior facilidade de acesso às provas de seus sistemas internos, enquanto exigir do autor a produção de prova negativa (de que não anuiu com a renovação) configuraria a imposição de "prova diabólica", dada a excessiva dificuldade de sua obtenção.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão saneadora impugnada, na medida em que a redistribuição do ônus probatório também encontra amparo na regra da distribuição dinâmica prevista no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Conforme o dispositivo supracitado, o magistrado pode atribuir o ônus de modo diverso quando verificar a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, circunstância que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos, já que a Agravante possui plena capacidade de demonstrar a regularidade da cobrança mediante a juntada dos instrumentos contratuais e protocolos de atendimento informados nos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.